Tribunal: TJBA
Processo: 8032829-48.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032829-48.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA ADNOLIA LOPES GUIMARÃES

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. TÉCNICO ADMINISTRATIVO LOTADO NO COMANDO DA POLICIA MILITAR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA QUANTO A POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA CET. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO QUANTO A REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORA REFERENTE A HORAS EXTRAS. ACOLHIDA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. ALEGA A IMPETRANTE QUE RECEBIA CET NO PERCENTUAL DE 100% QUANDO EM ATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. CET DE 100% PERCEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.889/2003. CONTRACHEQUES DEMONSTRAM QUE A IMPETRANTE RECEBIA PERCENTUAL DE 66,86% E NO ATO DE APOSENTADORIA PASSOU A RECEBER PERCENTUAL DE 85%. PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA.

Da preliminar de prescrição e decadência para revisão do percentual da CET.

In casu
, convém esclarecer que para a impetração do presente
mandamus
a parte Impetrante objetiva garantir dois direitos: o primeiro referente a correção do percentual da CET que segundo alega a impetrante que, quando estava na ativa recebia o percentual de 100% e ao se aposentar passou a receber o percentual de 85,01%.

Nesse caso, entende-se que a Impetrante não questiona o ato administrativo que reconheceu o seu direito à aposentação, mas sim o ato omissivo que deixou de implantar em seus proventos o valor correspondente ao correto valor referente a base de cálculo da CET como forma de equiparar ao percentual do policial da ativa.

Assim, as verbas pretendidas constituem prestações de trato sucessivo, não havendo que se falar contagem dos prazos decadencial e prescricional a partir da edição do art. 8º da Lei 12.566/12 ou mesmo do ato de aposentação do Impetrante. O seu direito está sendo violado mês a mês, se renovando o prazo a cada mês.

Logo, em se tratando de ato omissivo, não havendo negativa expressa da administração pública, não há que se falar em decadência, tampouco em prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor da Súmula 85/STJ.
-
Rejeita-se a preliminar.

Da preliminar de prescrição de decadência em quanto as Horas Extras.

A Impetrante também requereu a alteração da forma do ato aposentador no tocante a concessão das Horas extras trabalhadas, sob o fundamento de que, quando ocorreu sua aposentadoria, no ano de 22/09/2012, a mesma fora aposentado com a incorporação das horas extras em valor nominal e, segundo a impetrante, esta deveria ter sido aposentada com um percentual de horas extras, equivalente a 60 Horas trabalhadas mais percentual de 25% o que não ocorreu naquela oportunidade.

Nesse caso, entende-se que, em verdade, o que pretende a parte impetrante é uma alteração substancial na forma do ato de aposentadoria, não se confundido portanto, com uma revisão ou atualização dos valores ao longo do tempo, de forma que, não há falar em prestação de trato sucessivo mas sim, a insurgência contra um ato concreto.

Diante disso, decorridos quase 10 (dez) anos entre a publicação da publicação do ato de aposentadoria, ocorrida em 22/09/2012 e o ajuizamento da ação, em 30/09/2021, afiguram-se prescritas as pretensões formuladas na petição inicial referente a alteração da forma de concessão das Horas Extras trabalhadas.
Acolhe-se a preliminar de prescrição referente a horas extras.

Do Mérito

A controvérsia discute a situação da servidora pública estadual, policial militar na função de Técnico administrativo e lotada no Comando da Polícia Militar que, após o ato aposentador passou a receber a CET no percentual de 85%, quando, segundo a tese apresentada pela Impetrante, esta deveria receber a CET no percentual de 100%.

No caso específico dos autos, depreende-se dos contracheques colacionados (Id:19596548) e da cópia do processo de aposentadoria da Impetrante (Id: 19596549), que esta deixou de comprovar, através de prova pré-constituída, a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, no percentual de 100%, quando em atividade, conforme afirma em sua petição inicial, não preenchendo a servidora militar os requisitos para a majoração pretendida, não se admitindo,
in casu
, a dilação probatória, o que impede o reconhecimento do direito líquido e certo invocado, tendo em vista que a concessão do percentual de 85,01% (Id: 25730780, pág. 14), no ato de sua aposentadoria se deu, conforme parecer do TCE.

A Lei n 8.889/2003 – que dispôs sobre a estrutura dos cargos e vencimentos no âmbito do Poder Executivo do Estado da Bahia e deu outras providências, passou a viger a partir de janeiro de 2004 e, alterou o regime remuneratório dos servidores públicos estaduais, majorando o vencimento básico, diminuindo proporcionalmente o valor da CET, conforme arts. 76 e 78.

O Mandado de Segurança exige a prova pré-constituída nos autos como requisito indispensável à configuração do conceito de direito líquido e certo. Neste sentido, havendo condições instituídas em lei para a incorporação da vantagem ora invocada, a mera transferência para a reserva remunerada, teria a Impetrante que comprovar a percepção da CET no percentual de 100% quando da passagem para a inatividade, o que não ocorreu, de forma que quando na ativa estava recebendo o percentual de 66,86% de CET. (Id: 19596549, pág.7), vindo a se aposentar com o percentual de 85,01% (conforme parecer do TCE e do art.110-D do Estatuto do Policial Militar), verificando-se, portanto, a ausência de prova pré-constituída.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n
º
8032829-48.2021
.
8.05.0000
, originário de Salvador, em que são partes, como
Impetrante – MARIA ADNOLIA LOPES GUIMARÃES
e como
Impetrado – SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e o ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

acolhe
r
a
preliminar de
prescrição de fundo de direito quanto a alteração do ato aposentador em relação as Horas Extras e rejeit
ar
as
preliminares de prescrição e decadência
quanto a majoração do percentual da CET
e,
no mérito,
denega
r
a segurança pretendida, extinguindo o feito sem exame do mérito, por insuficiência da prova pré-constituída
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5